Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810/STF. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de requisitórios de pagamento complementares. Precedentes.